Tribunal: TJMT
Processo: 1019412-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019412-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (AGRAVANTE), CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (AGRAVANTE), NEURE REJANE ALVES DA SILVA - CPF: 630.365.171-20 (AGRAVANTE), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF: 755.138.978-49 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS NOVELLI - CPF: 079.569.241-20 (AGRAVADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), VALTER ALBANO DA SILVA - CPF: 080.983.951-20 (AGRAVADO), WALDIR JULIO TEIS - CPF: 212.598.289-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - DANO MORAL COLETIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NATUREZA DESCONSTITUTIVA-CONDENATÓRIA - PEDIDO TÍPICO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INACUMULÁVEL EM AÇÃO POPULAR - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor da ação popular veicula pedido de natureza condenatória inacumulável na espécie, configura-se a ausência de interesse de agir, na modalidade adequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELDA MARIZA VALIM FIM, CÉSAR MARTINS CONCEIÇÃO JÚNIOR, NEURE REJANE ALVES DA SILVA e ROBERTO VAZ DA COSTA contra decisão do juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Popular com Pedido de Tutela de Urgência/Liminar no 1038547-25.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO, JOSÉ CARLOS NOVELLI, SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA, VALTER ALBANO DA SILVA e WALDIR JÚLIO TEIS, que indeferiu a petição inicial quanto ao pedido de indenização por danos morais coletivos (id. 28864992/id. 28864992).

Em suas razões para reforma da decisão, no sentido de reconhecer a adequação da via eleita em relação ao pedido de dano moral coletivo, resumidamente, acerca da natureza reparatória da ação popular, com abono em doutrina de Hely Lopes Meirelles, os agravantes alegam que a decisão recorrida contraria a regra do art. 11 da Lei de Ação Popular. Aduzem que o fundamento legal da reparação dos materiais e morais é idêntico, conforme art. 927 do Código Civil, e que a reparação dos danos morais causados tem estirpe constitucional (art. 5o, X), sem fazer distinção entre material e moral, ao que aliam o verbete Sumular no 37/STJ.

No mais, sustentam que os precedentes do TJSP colacionados no
decisum
não são vinculantes nem se relacionam com a demanda e que devem ser observados os seguintes acórdãos do STJ (REsp. no 406.516/SP e REsp. 10.338/SC).

Finalmente, propugnam a aplicação do princípio da eficiência para decidir que a ação popular é instrumento hábil para reparação dos danos morais coletivos, de modo a alcançar nesta ação o resultado que seria obtido em ação civil pública para novo provimento com objeto, partes, acervo probatório e todo o resto idêntico à ação popular (id. 28864982).

Redistribuição do recurso a esta Relatora, devido à prevenção com o Agravo de Instrumento no 1019411-68.2019.8.11.0000 (id. 33479493).

Ausente pedido de efeito suspensivo ou hipótese do art. 995, Parágrafo único, do CPC (id. 34274985).

O agravado Sérgio Ricardo de Almeida juntou procuração, requerendo habilitação nos autos (id. 37281955).

Em contrarrazões, apresentadas em peças distintas, mas de igual teor, os agravados Waldir Júlio Teis e José Carlos Novelli rebateram pontualmente os fundamentos do recurso (id. 43402463 e id. 43402469).

O Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso, destacou, em suma, a natureza desconstitutiva da ação popular (id. 44250453).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.a Naume Denise Nunes Rocha Muller, salientou que a ação popular possui natureza desconstitutiva, pois visa invalidar os atos lesivos nas hipóteses previstas na Constituição Federal, conforme recente julgado deste Tribunal de Justiça. Concluiu, em síntese, que não é possível a admissibilidade do pedido de danos morais coletivos, uma vez que não há respaldo legal para a sua concessão em sede de ação popular, em respeito ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5o da Constituição Federal, termos em que opinou pelo desprovimento do recurso (id. 52522962).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Insurgem-se os agravantes contra a decisão nos autos de ação popular, que indeferiu a petição inicial (CPC - art. 330, III) quanto ao pedido de condenação por dano moral coletivo, julgando parcialmente extinta a ação, sem resolução do mérito (CPC - 485, I e VI).

O vertente recurso não permite o exame do mérito da
ação que o originou, restringindo-se o efeito devolutivo à questão impugnada, no caso, o suposto desacerto decisão agravada, a qual pode ser assim resumida:

“Ocorre que, segundo os fundamentos apresentados na petição inicial, o pagamento da referida verbas aos membros do TCE/MT, seja fundado na , seja embasado
Decisão Administrativa no 09/2015
nas Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15, seria ato ilegal e lesivo, razão pela qual atacável pela via da Ação Popular.

Por outro lado, no tocante aos danos morais coletivos, anoto

que o pedido de condenação não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, sendo a via inadequada para tal pleito.

Com efeito, o dano moral coletivo, ainda que eventualmente

passível de verificação nos fatos relatados nos autos, deve ser buscado por meio da ação apropriada, a exemplo da ação civil pública, nos termos do art. 1o da Lei no 7.347/85.

[...]

Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, a

falta de interesse processual pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil.

Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse processual

– adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo que à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

[...]

Dessa forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio

necessidade/
adequação da via processual eleita
, o indeferimento da petição inicial no que se refere ao pedido de dano moral coletivo é medida que se impõe”

A ação popular tem previsão constitucional no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, que prevê, textualmente, que
“q
ualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.
E possui
disciplina na Lei 4.717/65 (Regula a ação popular), que prescreve o seguinte:

“Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

[...]

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado,
condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele
, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa”.

Da leitura dos citados dispositivos, atinge-se a natureza desconstitutiva-condenatória da ação popular, pois é o remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro para prevenir ou anular o ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público
lato sensu
, podendo gerar a condenação dos responsáveis pela lesão em perdas e danos.

Nesse sentido a doutrina e a jurisprudência:

“
Ação Popular é a ação civil pela qual qualquer cidadão pode pleitear a invalidação de atos praticados pelo poder público ou entidades de que participe, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural, bem como
a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela lesão.

(MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Direito Administrativo. 14a Ed. Atlas. São Paulo - SP . 2002. p. 655)

“A Ação Popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico, artístico, estético e turístico das entidades mencionadas no art. 1o. da Lei 4.717/65;

colima, precipuamente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5o. da CF/88 e, consequentemente,
a condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes
(arts. 11 e 14 da LAP)”
((AgRg no REsp 1378776/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013).

Dessarte, o pedido
formulado na ação popular deve ter natureza preponderantemente desconstitutiva (invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e, somente reflexamente, natureza condenatória, pois a condenação dos responsáveis em ressarcir o erário revela-se necessária para o retorno ao
status quo ante.
Neste sentido:

“
A lei da ação popular circunscreve o pedido:
a) à decretação da invalidade do ato ou da omissão administrativa; b) à desconstituição do ato; c) à condenação na reparação dos prejuízos causados ao Erário Público em virtude do ato ou da omissão aos seus responsáveis assim como aos beneficiários das mesmas; d) à condenação na restituição de bens e valores indevidamente apropriados.

[...]

Nem todos os pedidos possíveis precisam ser deduzidos na ação popular. O caso concreto é que determinará a fórmula petitória. Não havendo ato administrativo, mas sim omissão, desconstituição não haverá. Não havendo ainda a configuração da lesão, ante o fato da ação popular ter evitado a consumação do dano, a necessidade de ressarcimento pode não ocorrer. Nesse caso a ação popular também poderá veicular uma tutela inibitória.
A cumulação de pedidos na ação popular está restrita aos pedidos que podem ser formulados através dessa via processual”
(FREDIE DIDIER. Ações Constitucionais,

2009, Editora Podivm, p. 293/294).

No pressuposto fático, porém, conquanto tenha requerido a declaração de nulidade do ato administrativo (Decisão Administrativa 9/15 do TCE/MT) e a condenação dos agravados ao ressarcimento da Verba Indenizatória dita indevida, os agravantes incluíram pedido de condenação por dano moral coletivo, a ser arbitrado pelo juízo (id. 28864984 - p. 29).

Nesse cenário, extravasados os lindes para cumulação de pedidos na ação popular, confirma-se a falta de interesse processual por inadequação do meio processual eleito. Demais disso, não impressiona,
in casu
, a menção ao princípio da eficiência, porquanto, ao propugnar a condenação por danos morais coletivos, os agravantes formularam um pedido próprio de ação civil pública, para a qual não detêm
legitimatio ad causam
, o que inviabiliza a continuação da ação popular.

Finalmente, de acordo com o anotado no parecer ministerial, os julgados colacionados pelo juízo em abono às razões de decidir não constituem precedentes, tampouco os agravantes indicaram qualquer julgado apto a estabelecer uma diretriz para o caso dos autos (efeito persuasivo), aliás, sequer demonstraram a relevância para o deslinde da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA DOS AUTOS O 2o. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Por outro lado, no tocante aos danos morais coletivos, anoto que o pedido de condenação não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, sendo a via inadequada para tal pleito.

Com efeito, o dano moral coletivo, ainda que eventualmente passível de verificação nos fatos relatados nos autos, deve ser buscado por meio da ação apropriada, a exemplo da ação civil pública, nos termos do art. 1o da Lei no 7.347/85.

Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento processual inadequado para a pretensão almejada, no tocante especificamente a este pedido, a parte autora carece de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção parcial do feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC).

[...]

Dessa forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio necessidade/adequação da via processual eleita, o indeferimento da petição inicial no que se refere ao pedido de dano moral coletivo é medida que se impõe.

[...]

3) Dispositivo:

Pelo exposto, ante a inexistência de interesse de agir [viés da adequação] no que se refere ao pedido de dano moral coletivo, indefiro a petição inicial neste aspecto, o que faço com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, julgo parcialmente extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual. [...]. (Id. 28864992, fls. 7/26).

A decisão, ao indeferir parte dos pedidos da inicial, senta praça no fundamento de que, não é juridicamente admissível o pedido de dano moral coletivo em sede de ação popular.

Na inicial, é alegado que os agravados, na condição de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, apesar de afastados do cargo por força de decisão judicial, teriam percebido verba indenizatória, sem previsão em lei e sem prestação de contas, em valor mensal correspondente a R$ 23.873,16: vinte e três mil oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos, a evidenciar a existência de prejuízo ao erário, além de danos imateriais que decorreriam de ofensa à moralidade administrativa.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5o, LXXIII, dispõe que, “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
”. Logo, a Lei Mais Alta teria alargado as hipóteses de cabimento da ação popular previstas na Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965.

De fato, o ato lesivo ao patrimônio público a que se refere o artigo 5o, LXXIII, “
abarca não só o patrimônio material do Poder Público, como também o patrimônio moral, o cultural e o histórico
” (STF, Primeira Turma, RE 170768/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de agosto de 1999), ou seja, “
a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico)
”, (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 949377/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, reafirmou entendimento de que, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não limitou a ação popular à proteção do patrimônio público material.

[...] 1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. A decisão objurgada ofende o art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 824781/
MT
RG, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não é admissível indeferir a inicial em relação ao pedido de dano moral coletivo, sob fundamento de que a pretensão seria incabível em sede de ação popular, visto que esta tem como finalidade, dentre as previstas na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, a defesa da moralidade administrativa, cuja lesão ao patrimônio público não se restringe ao dano material.

[...] Ocorre que
a jurisprudência majoritária do STJ defende que a Ação Popular é cabível quando violados os princípios da Administração Pública (art. 37 da CF/1988), como a moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público
. A lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/1965 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4o), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerá-lo lesivo e nulo de pleno direito. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.504. 797/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1o/6/2016; AgRg no REsp 1.378.477/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/3/2014; REsp 1.071.138/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; REsp 849.297/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012; REsp 1.203.749/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; REsp 1.127.483/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.096.020/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/11/2010; REsp 858.910/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1o/2/2007, p. 437. [...]. (STJ, Primeira Seção, EREsp 1192563/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2019). [sem negrito no original]

Ademais, a circunstância de a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, admitir, expressamente, o pedido de danos morais na
ação civil pública
, não afasta a possibilidade de o legitimado na ação popular de fazê-lo na forma da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, visto que ambas integram o denominado
microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos
.

[...] O influxo do princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, traduz-se como fundamento autônomo para o exercício da Ação Popular, não obstante estar implícito no art. 5o, LXXIII da Lex Magna. Aliás, o atual microssistema constitucional de tutela dos interesses difusos, hoje compostos pela Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, o Mandado de Segurança Coletivo, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, revela normas que se interpenetram, nada justificando que a moralidade administrativa não possa ser veiculada por meio de Ação Popular. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 474475/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2008).

Por fim, anoto que, estão presentes os requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos previstos no artigo 327, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que: não há incompatibilidade entre o pedido de ressarcimento ao erário com o de dano moral coletivo; o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital é competente para conhecer de ambos os pedidos; e o procedimento (rito ordinário) é adequado para processar e julgar a demanda.

Em conclusão, a decisão agravada está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pelo que deve ser reformada tão somente no tocante ao indeferimento de parte dos pedidos da inicial, uma vez que o capítulo da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência não é objeto deste recurso.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e afastar o indeferimento da inicial em relação ao pedido de dano moral coletivo.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO DANIEL VALIM FIM, AOB 57289

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 23 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 2o. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o.VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho a relatora.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022